Tribunal: TJSP
Processo: 2274114-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996472
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2274114-91.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RUFFO
FRAUSINO PEREIRA, é agravado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DE BOULOGNE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274114-91.2020.8.26.0000 -Voto no 38.115-pg
2
Voto no 38.115
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2274114-91.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: RUFFO FRAUSINO PEREIRA
AGRAVADO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DE BOULOGNE
JUIZ: PAULA REGINA SCHEMPF CATTAN
Despesas condominiais. Ação de cobrança Fase de
cumprimento de sentença. Pedido de suspensão de
leilão e de parcelamento do débito na forma do art.
916, §7o do CPC. Inadmissibilidade. Moratória legal
aplicável somente às execuções de título executivo
extrajudicial.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto por RUFFO FRAUSINO PEREIRA, nos autos da ação de
cobrança de despesas condominiais, em fase de cumprimento de
sentença, que lhe promove CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DE
BOULOGNE, contra a r. decisão de fls.17, que, ante a discordância da
parte credora e a ausência de previsão legal, indeferiu o pedido de
suspensão do leilão e o parcelamento do débito.
Sustenta o agravante, em síntese,
que depositou nos autos o valor equivalente a 30% do débito exequendo,
descontados os valores referentes aos honorários advocatícios e requereu
o parcelamento do débito nos termos do art. 916, do CPC. Discorre
sobre o prejuízo que irá sofrer em razão da realização dos leilões em
meio da pandemia do covid-19 e pugna pela reforma da decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274114-91.2020.8.26.0000 -Voto no 38.115-pg
3
recorrida para cancelar os leilões. Subsidiariamente, pela suspensão até o
mês de maio de 2021.
Recurso regularmente processado,
sem o pretendido efeito suspensivo.
É o relatório.
Em que pesem os argumentos
desenvolvidos pelo agravante e respeitado o posicionamento em sentido
contrário, tem-se que a respeitável decisão recorrida deve ser mantida.
O artigo 916, §7o do CPC, que
possibilita o parcelamento do débito mediante o depósito de 30% do
valor em execução, não se aplica à hipótese dos autos, execução de título
judicial, pois destinado apenas à execução de título extrajudicial.
Nesse sentido, cabe recordar nota
de rodapé de Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, relativa ao
CPC/73, que não sofreu alteração em razão do NCPC, segundo a qual “o
art. 745 do CPC, possibilitando ao executado requerer o
parcelamento do débito, apenas incide na execução de
título
extrajudicial,
sendo
incompatível
com
o
procedimento de cumprimento de sentença. Precedentes”
(RMDAU 20/152: TJRS, AI 70026252734, dec. Mon.)1.
Sobre a matéria, esta C. 28a
Câmara e Corte já se pronunciaram:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO

AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS E DESPESAS CONDOMINIAIS FASE
DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INSURGÊNCIA DO EXECUTADO EM
FACE DA DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DO
EXEQUENTE E DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO

PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO NA FORMA DO ARTIGO 916 DO
1 In Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 41a edição, Saraiva, 2009, p. 956,
nota 4b.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274114-91.2020.8.26.0000 -Voto no 38.115-pg
4
CPC IMPOSSIBILIDADE - BENESSE LEGAL TÍPICA DE EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INTELIGÊNCIA DO §7o DO DIPLOMA
LEGAL
JÁ
MENCIONADO

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBEMCIAIS FIXADOS NA FASE DE CONHECIMENTO QUE NÃO SE
CONFUNDEM COM AQUELES IMPOSTOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
POR FORÇA DO ARTIGO 523, § 1o, DO CPC
DEPÓSITOS
JUDICIAIS QUE ESTÃO SUJEITOS À REMUNERAÇÃO À CARGO DA
INSTITUIÇÃO
BANCÁRIA

PROSSEGUIMENTO
DA
EXECUÇÃO
EXCLUÍDOS OS VALORES REFERENTES ÀS MULTAS POR INFRAÇÃO AO
REGIMENTO INTERNO PORQUANTO NÃO SE TRATAM DE OBRIGAÇÃO
PERIÓDICA OU DE TRATO SUCESSIVO - DECISÃO PARCIALMENTE
REFORMADA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2179449-83.2020.8.26.0000; Relator (a):
Cesar Luiz de Almeida; Órgão Julgador: 28a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 1a Vara Cível; Data
do Julgamento: 26/10/2020; Data de Registro: 26/10/2020)
Agravo de Instrumento. Ação
de cobrança. Cumprimento de sentença. Magistrada singular
que determinou o retorno dos autos à contadoria judicial,
para que fossem incluídos aos cálculos a multa e
honorários de 10% cada, vez que as parcelas do pagamento
foram feitas após o prazo de 15 dias determinado pela
decisão de fls. 44/45. Parcelamento espontâneo do débito
pelo executado-agravante. Impossibilidade. Vedação legal
expressa. Incidência do art. 916, parágrafo 7o do NCPC.
Multa e honorários advocatícios previstos no artigo 523,
§ 1o, do CPC são devidos, uma vez escoado o prazo legal
para o pagamento integral da obrigação. Efetuado o
pagamento parcial do débito, a cominação e a verba
honorária incidem sobre o saldo remanescente. Decisão
mantida.
Recurso
improvido.

(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2248811-75.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
Francisco Occhiuto Júnior; Órgão Julgador: 32a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274114-91.2020.8.26.0000 -Voto no 38.115-pg
5
Direito Privado; Foro Central Cível - 44a Vara Cível;
Data
do
Julgamento:
28/10/2020; Data
de Registro:
28/10/2020)
Agravo
de
instrumento.
Cumprimento de sentença. Decisão que majorou a multa por
litigância de má-fé para 9% sobre o valor da causa.
Reiteração de atitude processual de má-fé. Pretensão de
efetuar o pagamento do débito nos moldes do artigo 916 do
Código de Processo Civil. Inadmissibilidade. Parcelamento
cabível apenas na execução de título extrajudicial, sendo
vedada expressamente sua aplicação ao cumprimento de
sentença (art. 916, §7o, do CPC). Litigância de má-fé
reiterada que deve ser reconhecida. Decisão mantida.
Recurso
improvido.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2190857-71.2020.8.26.0000; Relator (a): Ruy Coppola;
Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de
São José do Rio Pardo - 1a Vara; Data do Julgamento:
10/11/2020; Data de Registro: 10/11/2020)
Ademais,
verifica-se
que
o
montante depositado, de R$ 36.000,00, não corresponde a 30% do valor
da dívida, pois esta, atualizada até 30/10/20, perfaz o montante de R$
142.994,96.
Além
disso,
houve
expressa
discordância do credor (fls. 30/32).
No
mais,
fica
mantido
o
indeferimento do pedido de justiça gratuita formulado pelo recorrente
agora em sede recursal, uma vez não demonstrada a alteração de sua
condição financeira capaz de reverter o posicionamento já consignado
pela decisão de fls. 226 dos autos principais, pois, como consignou o d.
magistrado “a quo”: “tendo em vista que a parte executada, embora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274114-91.2020.8.26.0000 -Voto no 38.115-pg
6
reiteradas vezes intimada para juntar a declaração de isenção emitida
pela Secretaria da Receita Federal, não cumpriu a determinação”.
Importa registrar que em pesquisa
no site da JUCESP, verificou-se que o agravante é empreendedor
individual, cujo objeto social de sua empresa, a qual se encontra ativa na
Receita Federal, é “SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO
EM
COMPUTADORES
E
PERIFÉRICOS
-
TÉCNICO
DE
MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR”.
Nesse contexto, a r. decisão
recorrida encontra-se bem fundamentada, devendo ser mantida, com a
observação de que o agravante deverá recolher o preparo do presente
recurso no Juízo de Origem, sob pena de inscrição na dívida ativa.
Por fim, descabida a pretensão
subsidiária de suspensão do leilão até maio de 2021, pois ausente
qualquer previsão legal para tanto.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator